Tribunal: TJMT
Processo: 1037967-76.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037967-76.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SERGIO LUIZ CARVALHO BELLO - CPF: 209.545.811-72 (RECORRENTE), FABIO SANTOS DA SILVA - CPF: 033.062.231-58 (ADVOGADO), MARICELI FRAPORTI - CNPJ: 42.729.621/0001-50 (RECORRIDO), IVOILSON FERREIRA MAIA - CPF: 002.915.741-22 (ADVOGADO), MARCELO EMERSON FREITAS DE OLIVEIRA - CPF: 207.799.501-78 (RECORRIDO), LUIZ GOMES RIBEIRO - CPF: 003.780.541-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1037967-76.2023.8.11.0001.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: SERGIO LUIZ CARVALHO BELLO.

Recorridos: MARICELI FRAPORTI E MARCELO EMERSON FREITAS DE OLIVEIRA.

Data do Julgamento virtual:
15 a 18/04/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE - PLEITO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS - REJEITADO - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - MERO ABORRECIMENTO - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Incabível o pedido de condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que, a situação dos autos configura apenas mero aborrecimento cotidiano.

2.

“É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o simples descumprimento de cláusula contratual controvertida não gera dano moral. Precedentes”.
(...) (STJ - AgInt no REsp: 1709952 RS 2017/0292297-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 17/12/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2019).

3.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

4.

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

5.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar os recorridos, solidariamente, a efetuarem a entrega do referido documento objeto dos autos ao autor no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da ciência desta decisão, sob pena de multa diária.

O recorrente requer a reforma parcial da sentença, para condenar os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais.

Os recorridos pugnam pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação, em que o reclamante alega que adquiriu dos requeridos, o veículo Ford, cor preta, modelo Ranger XLS, ano de fabricação 2018/2019, placa nº QCR 5G26 e que até o momento não foi entregue a documentação necessária para a realização de transferência de propriedade do veículo junto ao Detran. Assim, manejou a presente ação visando compelir os requeridos á entrega dos documentos e ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos, determinado a entrega dos documentos no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa.

Insatisfeito, o autor recorre da sentença postulando a condenação dos recorridos ao pagamento de indenização por danos morais.

Contudo, é evidente que a pretensão do autor não comporta acolhimento.

Conquanto tenha ocorrido à inadimplência da recorrida,
quando deixou de cumprir com parte de suas obrigações contratuais
, entendo que não restou caracterizado o dano moral alegado, uma vez que, os fatos narrados configuram, em princípio, inadimplemento contratual, o que por si só, não tem o condão de ensejar a indenização por danos morais quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO.
MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência consolidada do STJ entende inexistir dano moral pelo mero descumprimento contratual, exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos da personalidade.
Precedentes.

2.
A Corte Estadual, no presente caso, concluiu pela inexistência de ato ilícito praticado pelo recorrido, senão mero descumprimento contratual incapaz de render ensejo à indenização por danos morais.
A reforma do aresto, neste aspecto, demanda inegável necessidade de reexame de matéria probatória, providência inviável de ser adotada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2009274 DF 2021/0339534-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM PERDAS E DANOS, DANOS MORAIS E PERDA DE ARRAS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE ARRAS NO CONTRATO – RETENÇÃO DESCABIDA – DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Se não estão pactuadas expressamente as arras no instrumento contratual, não há como se presumir sua existência. 2.
Nenhuma razão assiste ao autor, ora apelante, quanto ao seu pedido de indenização por danos morais, haja vista que o simples inadimplemento contratual, por si só, em regra não gera indenização por danos morais, razão pela qual competia-lhe comprovar que seus direitos de personalidade foram lesados, o que, no caso, não foi demonstrado.”

(TJ-MT 00034812820178110087 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 26/01/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2022) (destaquei)

Com efeito, como bem salientado em sentença,
“o
simples descumprimento contratual
, embora caracterize conduta ilícita, por si só, não caracteriza dano moral, visto que agride o direito a personalidade sem profundidade, pois não tem o condão de denegrir a imagem da parte reclamante e de gerar sentimentos indesejados”.

A situação dos autos configura apenas mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais estão suscetíveis o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade por força do disposto no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024